Tribunal: TJES
Processo: 5012085-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012085-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO SALVADOR FIOROT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO.
PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PROIBIÇÃO DE ACESSO A ESTABELECIMENTOS DE CUSTÓDIA, DE ACESSO A CORRÉUS E OUTROS PRESOS. RÉU ADVOGADO. MOTIVOS. APLICAÇÃO PAUTADA NA GRAVIDADE DO CRIME E RISCO DE REITERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS. CONTEMPORANEIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
DOS MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS:
A análise dos elementos de prova indica situação excepcionalíssima, em que a manutenção das medidas cautelares se justifica pela necessidade de acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e condutas atribuídas ao réu, advogado que supostamente integrava grupo criminoso altamente estruturado e organizado, dedicado ao tráfico de drogas e armas de fogo, e ainda, para evitar a reiteração delitiva, pois, embora o paciente seja tecnicamente primário, responde a outra ação penal pela prática de delito de semelhante gravidade, qual seja, associação criminosa.

1.1.
O quadro fático-jurídico não sofreu alteração, ou seja, as medidas persistem sendo necessárias e adequadas à preservação da ordem pública, e diante da necessidade de efetiva fiscalização da movimentação do denunciado, dado o receio concreto de reiteração delitiva.

2. DA CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS:
não há previsão legal de fixação de prazo para as cautelares do art. 319 do CPP, em especial do monitoramento eletrônico. E além da permanência dos motivos que ensejaram a aplicação das cautelares, tem-se que os fatos sob investigação conferem ao feito um nível de complexidade compatível com a duração da instrução criminal, se considerada a pluralidade de réus e a necessidade de realização de inúmeras diligências, de forma que o prazo está devidamente justificado, e não configura constrangimento ilegal.

3. DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS:
Não prospera a alegação de desproporcionalidade

das medidas impostas e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena. Precedente do STJ.

4. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS:
Consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais

circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para, isoladamente, garantirem a concessão da liberdade, quando há nos autos elementos que autorizem a manutenção da prisão ou sua substituição por de cautelares diversas.

5. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012085-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO SALVADOR FIOROT
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de
CLAUDIO SALVADOR FIOROT
,
denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico praticado nas dependências de estabelecimento prisional e organização criminosa

(art. 33 c/c 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do 29 do CP, e art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP, com a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘g’, do CP),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES,
apontado como autoridade coatora.

A defesa informa que o paciente está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde
11/11/2022
.

Afirma, em síntese, que não subsistem os
motivos
que ensejaram a prisão, e que está ausente o requisito da
contemporaneidade.

Sustenta mais, que a prisão é medida
desproporcional
, dadas as
condições subjetivas favoráveis
do réu (Id.

9536835
).

S
obre os fatos
,

narra a denúncia que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), em conjunto com a Polícia Civil, por meio da “OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO”, investigou os supostos integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV, apontados como autores de diversos crimes ligados ao comércio de entorpecentes.

Acerca do paciente, apurou-se que, como advogado, era um dos supostos responsáveis por viabilizar a gestão continuada da facção, através do repasse de informações privilegiadas das atividades criminosas aos demais denunciados, durante visitas ao sistema prisional.

A prisão preventiva foi decretada em
29/4/2022
, por ocasião do recebimento da denúncia.

O decreto foi cumprido em
11/11/2022

e,
durante a audiência de custódia, o Magistrado,
atento às prerrogativas
constantes do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
substituiu a segregação cautelar pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica, somada à suspensão do exercício da advocacia, proibição de acesso a unidades de custódia, aos demais réus
e a q
ualquer outro indivíduo em cumprimento de pena (art. 319, incs. II, III, VI e IX, do CPP).

Em
17/10/2023
o Juiz de Direito autorizou a extensão da monitoração eletrônica, a fim de garantir ao réu a possibilidade do exercício de cargo/atividade pública, mantendo-se os efeitos de tal decisão até os dias atuais.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Sobre os
motivos
que ensejaram a
prisão, posteriormente convertida em
cautelares
,
consignou o Magistrado que
“(...) há fortes indícios de que os acusados (pertençam) a uma complexa organização criminosa, cuja finalidade é a prática de crimes de elevada gravidade, com o auxílio de armamentos de alta potencialidade lesiva e um núcleo criminoso de robusta periculosidade”,
mostrando-se presentes, assim, a
"periculosidade, a gravidade dos fatos, sua repercussão social e, principalmente, a possibilidade de reiteração delitiva"
(fls. 98/103).

A
análise dos elementos
de prova
acostados
indica,
de fato,
situação excepcionalíssima, em que a
manutenção das medidas cautelares se justifica pela necessidade de
acautelar a ordem pública
, considerando a gravidade concreta dos crimes e condutas atribuídas ao réu,
advogado
que supostamente integrava grupo criminoso altamente estruturado e organizado, dedicado ao tráfico de drogas, e ainda, para
evitar a reiteração delitiva
, pois,
embora o paciente seja tecnicamente primário, responde a outra ação penal pela prática de delito de semelhante gravidade, qual seja, associação criminosa (nº 0008429-12.2020.8.08.0048).

Outrossim,
em análise das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 52872983), é possível extrair que
o quadro fático-jurídico não sofreu alteração
, ou seja, as medidas permanecem sendo necessárias e adequadas à preservação da ordem pública, bem como diante da necessidade de efetiva fiscalização da movimentação do denunciado, dado o receio concreto de reiteração delitiva.

Avançando, q
uanto à alegação de
ausência de contemporaneidade
das medidas, cumpre observar que não há previsão legal de fixação de prazo para as cautelares do art. 319 do CPP, em especial do monitoramento eletrônico.

E no caso,
para além da permanência dos motivos que ensejaram a aplicação das cautelares, tem-se que
os fatos sob investigação conferem ao feito um nível de complexidade compatível com a duração da instrução criminal, se considerada a pluralidade de réus e a necessidade de realização de inúmeras diligências, de forma que o prazo está devidamente justificado, e não configura constrangimento ilegal.

Também não prospera a alegação de
desproporcionalidade
das medidas impostas e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
o réu
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena. Nesse setido cito precedente do STJ - (AgRg no HC: 771720 SP 2022/0295114-6,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK,

Julgamento: 17/4/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023).

Por fim, registro que, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
não são suficientes para, isoladamente, garantirem a concessão da liberdade, quando há nos autos elementos que autorizem a manutenção da prisão ou
sua substituição por
cautelares diversas, como
ocorreu
na hipótese.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em conso
n
ância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 10967146)
,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.